Tribunal: TJMT
Processo: 1042965-98.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042965-98.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES HERANI - CPF: 545.130.491-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042965-98.2022.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH GOMES HERANI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Elizabeth Gomes Herani contra decisão monocrática que, em Recurso de Apelação, manteve sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança. A agravante busca a reforma da decisão para garantir o restabelecimento do pagamento do Adicional de Final de Carreira (AFC), sustentando a ocorrência de decadência administrativa e violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo decadencial para revisão administrativa havia expirado; e (ii) verificar a legalidade da supressão do Adicional de Final de Carreira sob a ótica da irredutibilidade de vencimentos e da proteção ao ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 10 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e normas estaduais correlatas não foi ultrapassado, pois as exclusões e reimplantações do benefício ocorreram dentro do período legal.

4.

A agravante não preenchia os requisitos do art. 219, II, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, pois não ocupava a última classe e referência da carreira no momento da aposentadoria.

5.

Com a Emenda Constitucional nº 19/1998 e a implementação do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o pagamento de adicionais, incluindo o AFC, tornou-se inconstitucional, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

6.

A Administração Pública corrigiu pagamento indevido por meio de processo administrativo que respeitou o contraditório e a ampla defesa, o que não configura violação ao ato jurídico perfeito ou à irredutibilidade de vencimentos.

7.

Situações de flagrante inconstitucionalidade não pode ser convalidadas pelo decurso do tempo, conforme precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para revisão administrativa não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, em respeito ao princípio da autotutela.

2.

O regime de subsídio veda o pagamento de adicionais ou gratificações, sendo legal a supressão do Adicional de Final de Carreira para servidores aposentados que não preencham os requisitos previstos em lei.

3.

A Administração Pública pode rever atos administrativos ilegais, ainda que relativos a pagamentos consolidados, desde que observado o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; Lei nº 9.784/1999, art. 54; LC Estadual nº 04/1990, art. 219, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no MS nº 29270; STJ, RMS nº 32.816/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/5/2011; TJ-MT, Apelação Cível nº 1013203-37.2022.8.11.0041, Rel. Desª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042965-98.2022.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH GOMES HERANI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Elizabeth Gomes Herani
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 243401196)
,
que, nos autos do recurso de
apelação n. 1042965-98.2022.8.11.0041
, interposto por ela contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao pelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Em suas razões recursais (ID 248891181), a Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que a decisão agravada ignorou a legislação específica e jurisprudência que asseguram a impossibilidade de relevação da decadência administrativa pela administração pública.

Afirma que, o adicional de final de carreira, recebido por mais de 20 anos, é garantido como ato jurídico perfeito, tendo sido incorporado nos proventos de forma regular.

Argumenta que, a supressão do adicional configura redução de proventos, afrontando a Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Aponta que, o prazo decadencial para revisão do ato administrativo foi extrapolado, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.692/02 (alterada pela Lei nº 9.473/10) e na Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) que respaldam o entendimento de que o prazo para revisão administrativa já decorreu, tornando o ato insuscetível de modificação.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, para garantir o adicional de final de carreira, com base no reconhecimento da decadência administrativa, na presunção de legalidade do ato administrativo e na garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 259679185.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042965-98.2022.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH GOMES HERANI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por apresentado por
Elizabeth Gomes Herani
,
visando a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 243401196)
,
que, nos autos do recurso de
apelação n. 1042965-98.2022.8.11.0041
, interposto por ela contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao pelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada, ao argumento de que
o Adicional de Final de Carreira (AFC) estava legalmente incorporado aos proventos de aposentadoria, conforme previsto na LC nº 04/1990, além de a revisão administrativa encontra-se decaída, em razão do prazo quinquenal estabelecido pela LC nº 04/1990 e pela Lei nº 9.784/1999.

Por fim, sustenta que a supressão do AFC violou os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, não ocorreu decadência, pois o prazo de 10 anos não foi ultrapassado entre as exclusões e reimplantações do benefício pela Administração.

Além disso, a recorrente não preenchia os requisitos para receber o Adicional de Final de Carreira, previstos no art. 219, II, da LC 04/1990, pois não ocupava a última classe e referência da carreira.

Impende registrar, ainda, que, com a EC 19/1998 e a LC 50/1998, o regime de subsídio foi implementando, vedando pagamentos adicionais, incluindo o AFC, conforme o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, bem como o pagamento indevido do AFC em duplicidade foi corrigido após o devido processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente,
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Elizabeth Gomes Herani,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1042965-98.2022.8.11.0041
, impetrado contra o Exmo. Sr. Gerente de Aposentados e Pensionista do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora impetrou o Mandado de Segurança, visando que seja expedida ordem para que o Impetrado observe a extrapolação do prazo decadencial para revisão do benefício do Adicional de Final de Carreira, com fulcro nos artigos 137 e 139 da Lei Complementar Estadual n.º 04, de 15 de outubro de 1990, e no artigo 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e subsidiariamente no artigo 26 da Lei n.º 7.692/02 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, e no artigo 5º do Decreto n.º 20.910/32, em razão: I) DA ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS EM FACE DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO FIRMADOS POR SERVIDORES DE BOA -FÉ; II) DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ESTADUAL QUANTO A PRESCRIÇÃO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA; III) DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL; IV) DA DECRETAÇÃO DA DECADÊNCIA EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

O Magistrado a quo indeferiu a segurança, motivo pelo qual, a parte autora, ora recorrente, insurge contra a sentença.

Pois bem.

O presente recurso tem por objetivo analisar a legalidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira (AFC) da servidora apelante, assim como verificar se a Administração já teria perdido o direito de revisar o pagamento dessa verba em decorrência de decadência.

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos praticados por autoridade pública, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e a Lei n. 12.016/2009.

Inicialmente, cumpre destacar de que o direito da Administração de revisar a legalidade do pagamento do AFC à apelante não foi atingido pela decadência, pois o prazo de 10 anos, previsto na referida norma, não havia transcorrido. O primeiro pagamento do AFC ocorreu em fevereiro de 1995, quando a apelante se aposentou.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que determinou a implantação do regime de subsídio, a Administração cessou o pagamento do adicional em fevereiro de 1999.

Posteriormente, em fevereiro de 2001, o adicional foi novamente incluído na folha de pagamento da apelante, o que deu início a um novo prazo decadencial. Em 2005, a verba foi excluída mais uma vez, dentro do prazo de 10 anos desde a última reimplantação.

Ainda em 2005, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) impetrou o Mandado de Segurança n. 41457/05, que resultou na reimplantação do AFC. Contudo, em 2007, a Administração Estadual instaurou um novo procedimento administrativo para excluir novamente o adicional.

Dessa forma, fica claro que não houve a ocorrência de decadência, pois o prazo decadencial não foi ultrapassado em nenhum momento desde o início do pagamento do adicional.

Embora a decadência não possa ser suspensa ou interrompida, a exclusão do adicional pela Administração nos períodos indicados caracteriza o exercício legítimo de seu direito de rever os pagamentos.

Por outro lado, verifica-se que o pagamento do AFC tinha amparo legal no art. 219, inciso II, da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso). O benefício era concedido a servidores que ocupassem a última classe e referência da carreira no momento da aposentadoria. Confira-se:

Art. 219 O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral, será aposentado:

(...)

II - com provento aumentado em 20% (vinte por cento),
quando ocupante da última classe e referência da respectiva carreira
, se prestado mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no Estado de Mato Grosso
;

Entretanto, não era o caso da recorrente, pois, esta se aposentou enquadrada na Classe F, Nível 005 (ID . 212868570 - Pág. 15), não estando, portanto, na última referência da carreira de professor para ter direito à percepção do AFC.

Além disso, com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 59/1999, a concessão do AFC foi revogada.

Com a Lei Complementar n. 50/1998, a remuneração dos servidores passou a ser feita por subsídio, vedando-se o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, conforme art. 39, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 19/1998.

Mesmo após a revogação do benefício, a Administração Pública, por erro, voltou a pagar o AFC separadamente a partir de fevereiro de 2001, gerando duplicidade de pagamento. Ao detectar a falha, a Administração cessou o pagamento em 2005, o que levou o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP) a impetrar Mandado de Segurança Coletivo. O TJMT decidiu manter o pagamento até a conclusão de processos administrativos que analisassem individualmente cada caso.

Em 2022, a Administração instaurou o processo administrativo nº 2022.12.02120, que observou o contraditório e a ampla defesa, culminando com o parecer final que determinou a cessação do pagamento do AFC.

Esse parecer concluiu que o pagamento do AFC era ilegal e que a servidora apelante não preenchia os requisitos para receber o adicional, pois não ocupava a última classe e referência da carreira no momento da aposentadoria.

O direito da Administração de revisar seus atos, quando eivados de ilegalidade, é garantido pela Súmula 473 do STF. No caso, não há que se falar em decadência, uma vez que atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, conforme entendimento do STF e do STJ.

Portanto, considerando que o pagamento do AFC em duplicidade afronta o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, o ato administrativo que cessou essa verba deve ser mantido. Não há violação a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a Administração apenas corrigiu um erro material e cessou o pagamento indevido.

Sendo assim, impõe o reconhecimento da ilegalidade do pagamento do Adicional de Final de Carreira no presente caso, tanto pelo não preenchimento dos requisitos do art. 219, II, da LC nº 04/1990, quanto pela
flagrante inconstitucionalidade
da percepção de adicional a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, em afronta ao art. 39, § 4º, da CF, razão pela qual o referido ato
não pode ser superado pelo instituto da decadência
.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PENSÕES.
FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. 1. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder/dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, devendo-se respeitar o devido processo legal. 2. No caso, a alegação da recorrente de que o procedimento de revisão do pagamento das suas pensões é nulo, por ofensa ao contraditório, não merece prosperar, visto que ela teve mais de uma oportunidade de se manifestar sobre a possível irregularidade em relação ao recebimento dos benefícios, tendo apresentado todos os seus fundamentos de defesa e obtendo do Poder Público resposta para eles. 3. O processo administrativo de revisão da pensão não acarretou nenhuma responsabilidade criminal da impetrante, pelo que em nenhum momento ofendeu a titularidade exclusiva do órgão ministerial de promover acusações formais. 4.
Esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal
. Precedentes. 5. Caso em que a parte autora acumulava pensões de maneira contrária à norma expressa de status constitucional (art. 11 da EC 20/1998), a qual, se violada, implicaria flagrante inconstitucionalidade, a afastar a hipótese de prazo decadencial. 6. O STF, no Recurso Extraordinário n. 584.388/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, sintetizou a tese de que "é inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento". 7. Hipótese em que, ao contrário do que alega a recorrente, não há nenhuma distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, já que o quadro fático examinado se encaixa por completo na tese supracitada. 8. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n. 60.828/DF, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023) [Destaquei]

Por tais razões, não vislumbro violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salários, conforme inclusive já decidido pelo Superior Tribunal em recursos do próprio Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Como se depreende dos autos, em 17.11.2005 o recorrente requereu, administrativamente, a reimplementação
do adicional de final de carreira
, tendo o pleito sido indeferido e determinada a exclusão do pagamento do "DAS". Após, o recorrente foi intimado a apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo sem que fosse oferecida resposta, de modo que não há como se sustentar o argumento de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Em 27.7.1998, o recorrente aposentou-se, levando para a inatividade as verbas pertinentes ao "DAS" e ao "
adicional de final de carreira
". Em maio de 2001 foi implantado o sistema de subsídios, passando o recorrente a receber os mesmos valores, porém, em parcela única, sem discriminação dos adicionais. Em julho de 2002, a Administração, por equívoco, passou a creditar os ganhos do recorrente somando-se ao subsídio o DAS e o adicional de final de carreira. Em outras palavras, os valores referentes ao adicional de final de carreira e à função incorporada, que já se achavam englobadas no subsídio, foram novamente e separadamente creditadas em benefício do recorrente. 3. Em outras palavras, o que fez a Administração foi apenas deixar de creditar os valores indevidamente creditados aos subsídios do recorrente, razão por que
não há que se falar em redução de vencimentos
. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n.
32.816/MT
, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 10/5/2011, DJe 16/5/2011) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, § 4º, CF/88.
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. SUPRESSÃO.
LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso. II - Tendo a Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio,
inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988
. Recurso ordinário desprovido.” (STJ. RMS n.
30.092/MT
, Relator: Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, j. 15/10/2009, DJe 16/11/2009)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. LEI ESTADUAL N.º 7.360/2001. SUBSÍDIO.
VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, introduziu, para algumas categorias, o sistema de remuneração por subsídio, o qual deve ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, a fim de que seja observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal (artigo 39, § 4º). Dessarte, há de se ter sob mira que não possui o servidor público direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível. 2. Na espécie, a parcela única está em sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, porquanto o subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 7.360/2000 absorveu as vantagens remuneratórias percebidas pelos servidores públicos,
garantindo-lhes a irredutibilidade dos seus vencimentos
. 3. Dessa forma, composta a parcela única pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas ao seu patrimônio jurídico, restou observada a
garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos
, obstado, contudo, que as vantagens ora pretendidas pela recorrente sejam novamente pagas e calculadas, agora sobre o valor do subsídio fixado, sob pena de bis in idem
e de afronta ao § 4º do artigo 39 da Constituição da República
. 4. Recurso improvido.” (STJ. RMS n.
16.170/MT
, Relator: Min. Paulo Medina, Relator: p/ acórdão Min.
Hélio Quaglia Barbosa
, Sexta Turma, j. 25/04/2006, DJ de 20/8/2007, p. 305) (g.n.)

Sobre a matéria, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - REQUISITO DO ART. 219, II, DA LC N.º 04/1990 NÃO PREENCHIDO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, § 4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se após regular procedimento administrativo instaurado, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, a Administração Pública interrompe o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora identificando que, além do pagamento em duplicidade, ela sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 vigente à época, não há que se falar em desacerto da decisão que denegou a segurança na origem.

2. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ).

3. Não há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu a presente ação mandamental, uma vez que inexiste direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013203-37.2022.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2023)

Com essas considerações, não há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu o presente mandamus, uma vez que não há direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida ou em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salário, podendo a Administração Pública rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, como no caso
sub judice
.

Logo, ausente prova de que o ato acoimado de ilegalidade viole direito líquido e certo da apelante, nada há que macule a sentença proferida pelo juízo singular, razão pela qual há de ser ela mantida inalterada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Elizabeth Gomes Herani
,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por

Elizabeth Gomes Herani
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025